Tribunal: STF
Processo: ARE 1507299
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TEMA DE FUNDO: REMOÇÃO DE OCUPANTES DE ACP. ANÁLISE: REVISÃO DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. É imprescindível a apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. No caso, as razões do recorrente restringiram-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente acerca do tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário. 



    3. Ainda que assim não fosse, para se chegar a conclusão diversa daquela exarada pelo Colegiado de origem no sentido do atendimento dos requisitos do Código Florestal quanto ao reconhecimento de determinada área como ACP e da necessidade de remoção daqueles que a ocupam irregularmente, seria necessário o reexame do quadro probatório e a análise da legislação de regência, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.